Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-04.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705317-04.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMIR ROSA DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ADEMIR ROSA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, a qual julgou improcedente o pedido de revisão contratual formulado em desfavor do BANCO BMG S.A.. O apelado apresenta petição (ID 32442161), na qual afirma que “foram intimadas as partes da inclusão em sessão ordinária por plenário virtual iniciada em 02/02/2022, porém até o presente momento (07/02/2022) ainda não houve a devida disponibilização do acórdão”. Requer, assim, "com vistas a obter o acesso à íntegra da decisão prolatada, que houvera por apreciar os termos do Recurso de Apelação anteriormente interposto, pugna, a financeira, seja disponibilizada a íntegra do acórdão em questão, possibilitando às partes, assim, o conhecimento da integralidade dos termos do decisum, e determinando-se, por via consequência, a expedição de intimação às partes para que tomem ciência quando da publicação da íntegra do acórdão em comento, bem como o consequente restabelecimento do prazo recursal, pois este deve fluir a partir da intimação da íntegra do acórdão". Nos termos do art. 2o, §1o, da Portaria 841 de 17 de março de 2021, deste Tribunal de Justiça, “as sessões virtuais terão duração de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser encerradas antes do final do prazo acima estabelecido quando esgotadas as pautas de julgamento”. Conforme certidão de inclusão em pauta de julgamento de ID 31390835, a sessão na qual o presente processo foi incluído somente se encerra no dia 09/02/2022. Após o encerramento da sessão e os trâmites necessários junto à Secretaria da Turma, o acórdão será disponibilizado nos autos. Portanto, as partes devem aguardar a publicação da decisão colegiada. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator